Tribunal: TJES
Processo: 0000450-08.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000450-08.2021.8.08.0066

APELANTE: HELENA RIBEIRO ROCHA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA PACTUADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Helena Ribeiro Rocha contra sentença da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES que, na Ação Revisional ajuizada contra Banco Agibank S.A., julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. A autora alega abusividade nos juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal nº 1211580993, por ultrapassarem de forma expressiva a taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários em exame configuram abusividade passível de revisão judicial; (ii) estabelecer os critérios para eventual restituição dos valores pagos indevidamente, simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.

4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 25 – REsp 1.061.530/RS) admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A taxa de juros anual pactuada no contrato nº 1211580993 (628,76%) supera em mais de cinco vezes a média de mercado apurada pelo Banco Central à época (121,44%), caracterizando onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva, impondo a limitação ao patamar de uma vez e meia a taxa média vigente (182,16% a.a.).

6. No contrato nº 1210812312, a taxa pactuada (28,02% a.a.) se mantém próxima à média de mercado (26,79% a.a.), inexistindo abusividade.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS (Corte Especial/STJ), devendo as anteriores ser devolvidas de forma simples.

8. A atualização dos valores a restituir deve observar exclusivamente a taxa SELIC, desde cada pagamento indevido, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados quando a taxa contratada superar de forma significativa a média de mercado para operações da mesma espécie, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A taxa abusiva deve ser limitada ao patamar de uma vez e meia a média de mercado vigente na data da contratação.

3. A restituição de valores pagos indevidamente será simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 4º, 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000450-08.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA RIBEIRO ROCHA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA PACTUADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Helena Ribeiro Rocha contra sentença da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES que, na Ação Revisional ajuizada contra Banco Agibank S.A., julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. A autora alega abusividade nos juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal nº 1211580993, por ultrapassarem de forma expressiva a taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários em exame configuram abusividade passível de revisão judicial; (ii) estabelecer os critérios para eventual restituição dos valores pagos indevidamente, simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.

4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 25 – REsp 1.061.530/RS) admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A taxa de juros anual pactuada no contrato nº 1211580993 (628,76%) supera em mais de cinco vezes a média de mercado apurada pelo Banco Central à época (121,44%), caracterizando onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva, impondo a limitação ao patamar de uma vez e meia a taxa média vigente (182,16% a.a.).

6. No contrato nº 1210812312, a taxa pactuada (28,02% a.a.) se mantém próxima à média de mercado (26,79% a.a.), inexistindo abusividade.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS (Corte Especial/STJ), devendo as anteriores ser devolvidas de forma simples.

8. A atualização dos valores a restituir deve observar exclusivamente a taxa SELIC, desde cada pagamento indevido, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados quando a taxa contratada superar de forma significativa a média de mercado para operações da mesma espécie, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A taxa abusiva deve ser limitada ao patamar de uma vez e meia a média de mercado vigente na data da contratação.

3. A restituição de valores pagos indevidamente será simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 4º, 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELENA RIBEIRO ROCHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da Ação Revisional, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 12487677), a apelante pugna pela reforma do julgado, ao argumento de que os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal nº 1211580993 são abusivos, por destoarem excessivamente da taxa média de mercado, configurando uma situação excepcional que autoriza a intervenção judicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 12487681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELENA RIBEIRO ROCHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da Ação Revisional, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 12487677), a apelante pugna pela reforma do julgado, ao argumento de que os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal nº 1211580993 são abusivos, por destoarem excessivamente da taxa média de mercado, configurando uma situação excepcional que autoriza a intervenção judicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 12487681, arguindo a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em sede de contrarrazões, o banco apelado arguiu preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante. Sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O benefício da gratuidade de justiça foi devidamente concedido pelo juízo de primeiro grau, que, ao analisar a documentação e a condição de aposentada da autora, entendeu por preenchidos os requisitos legais para a sua concessão.

Ademais, a impugnação apresentada pelo apelado é genérica e não traz aos autos qualquer elemento concreto que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ou que demonstre uma alteração na capacidade financeira da apelante que justifique a revogação da benesse.

Nesse contexto, ausentes provas que desconstituam a condição de necessitada da parte autora, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
e mantenho a gratuidade de justiça deferida à apelante.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

A controvérsia central reside em verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas entre as partes são abusivas, a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário para revisar os termos do contrato.

Compulsando atentamente os autos, entendo assistir parcial razão ao apelante.

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela tese firmada no
Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530/RS)
, tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade.

Tal orientação também está consolidada nas
Súmulas 382/STJ
e
596/STF
, que afastam limites legais para as taxas de juros praticadas por instituições financeiras, mas não impedem o controle judicial de cláusulas abusivas em hipóteses concretas.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

É exatamente nesta excepcionalidade que o caso em apreço se insere, no que diz respeito ao
contrato nº 1211580993
. A análise da documentação acostada revela que, para este contrato, a taxa de juros anual pactuada foi de
628,76%
, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação era de
121,44%
.

A taxa praticada pela instituição financeira é, portanto, mais de
cinco vezes superior
ao parâmetro de mercado. Tal discrepância não representa uma mera variação justificada pelo risco do crédito; configura, na verdade, uma onerosidade excessiva que impõe à consumidora, pessoa idosa e aposentada, uma desvantagem manifestamente exagerada, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, autorizando a intervenção judicial para adequação dos encargos.

Diferente é a situação do
contrato nº 1210812312
, cuja taxa anual foi de 28,02%, patamar próximo à média de mercado da época, de 26,79%, não havendo que se falar em abusividade neste caso.

A jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios,
admitindo que os juros não ultrapassem
uma vez e meia
a taxa média
praticada pelo mercado financeiro.

In casu, é fácil de se notar que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira, no contrato nº 1211580993,
ultrapassou os parâmetros acima mencionados
:

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Reconhecida a flagrante abusividade no contrato nº 1211580993, impõe-se a sua revisão para limitar a taxa de juros remuneratórios a um patamar que, embora superior à média, não configure onerosidade excessiva.

Dessa forma, em conformidade com a jurisprudência pátria, adequa-se a referida taxa ao patamar de
uma vez e meia a taxa média de mercado
vigente na data da contratação, que corresponde a
182,16% a.a.
(cento e oitenta e dois vírgula dezesseis por cento ao ano), com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente pela consumidora.

Nesse contexto, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Logo,
os valores pagos de forma indevida após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro,

haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC).
Já os valores pagos anteriormente a referida data, de forma simples.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato nº 1211580993, para
LIMITÁ-LA
ao patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado vigente na data da contratação, que corresponde a
182,16% a.a.
(cento e oitenta e dois vírgula dezesseis por cento ao ano);

b)
CONDENAR
o réu, BANCO AGIBANK S.A., a recalcular o saldo devedor do referido contrato e a
RESTITUIR
à autora, HELENA RIBEIRO ROCHA, os valores pagos a maior, da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma
simples
e, após tal marco, restituídos em
dobro
, devendo incidir sobre os valores a serem restituídos, desde o pagamento indevido de cada parcela,
exclusivamente a taxa SELIC
, que engloba correção monetária e juros de mora, apurando-se o montante final em liquidação de sentença;

c) Em razão da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno o réu/apelado ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a autora/apelante aos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da condenação), mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar